Tribunal: TJMT
Processo: 0005695-53.2013.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005695-53.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SONIA MARIA DOS REIS - CPF: 913.206.589-20 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (ADVOGADO), SONIA MARIA DOS REIS - CPF: 913.206.589-20 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO PAN E NEGOU PROVIMENTO AO DE SONIA MARIA.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0005695-53.2013.8.11.0015 – Tangará da Serra

Apelantes:
Banco Pan S.A. e Sonia Maria dos Reis

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CDC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TARIFA DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – INCIDÊNCIA DOS JUROS PACTUADOS NA AVENÇA – INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

Para a validade da cláusula que prevê a cobrança de tarifa de serviço de correspondente não bancário, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, bem como o valor a ser pago pelo mesmo, o que não ocorreu na espécie.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

“Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação. Precedentes do STJ.”
(AgRg no AgInt n. 390.688/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 02.12.2010)

Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0005695-53.2013.8.11.0015 – Tangará da Serra

Apelantes:
Banco Pan S.A. e Sonia Maria dos Reis

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e moral movida por Sonia Maria dos Reis contra o Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nula a cobrança de R$ 4.969,42 (quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), determinando que o réu refaça o cálculo da dívida excluindo o referido valor, com a devolução em dobro do montante pago indevidamente, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, ficando autorizada eventual compensação, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório, condenando as partes ao

pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, o Banco Pan S.A. defende a legalidade das tarifas cobradas, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
. Segue sustentando não ser possível a eventual compensação, tendo em vista a impossibilidade da repetição do indébito, pois, não houve valor cobrado de forma indevida. Firme no seu propósito alega a inexistência de má-fé para caracterizar a devolução em dobro do valor supostamente pago indevidamente. Alega ainda, que a verba honorária advocatícia se mostra elevada, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, pugna pela restituição do indébito na forma simples.

Já Sonia Maria dos Reis, recorre sustentando que a restituição dos valores deve se dar com a incidência dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, nos termos do contrato firmado entre as partes. Segue sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Alega que decaiu da parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Sonia Maria dos Reis apresentou contrarrazões (id. 91901986, id. 91901987 e id. 91901988), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Pan S.A.

O Banco Pan S.A. também apresentou contrarrazões (id. 91901991, id. 91901992 e id. 91901992), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021